Tribunal: TJSP
Processo: 2116042-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência em relação ao indeferimento do pleito de justiça gratuita. Pedido de antecipação da tutela recursal, cuja apreciação se dá neste momento e diretamente pelo colegiado desta Câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Recurso também julgado desde já. Agravante que, injustificadamente, deixou de cumprir a íntegra da determinação de vinda de documentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência em relação ao indeferimento do pleito de justiça gratuita. Pedido de antecipação da tutela recursal, cuja apreciação se dá neste momento e diretamente pelo colegiado desta Câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Recurso também julgado desde já. Agravante que, injustificadamente, deixou de cumprir a íntegra da determinação de vinda de documentos necessários à comprovação da hipossuficiência alegada. Recorrente que não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus, em que pese tenha sido concedida oportunidade para tanto. Ademais, o domicílio do agravante fica em local muito distante e até mesmo em outro estado da federação. Fato incompatível com a alegada hipossuficiência. Efeito suspensivo negado e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido.